Tribunal: CARF
Processo: 10830.720066/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720066/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.471 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
SUPERMERCADO ESTRELA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/1999, 01/03/2000 a 31/12/2002
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
INEXISTENTE.
DCOMP.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Mantém-se a não homologação da compensação quanto restar comprovado que
o crédito informado como suporte para o encontro de contas está relacionado
com a majoração de alíquota da Cofins e que essa discussão, deslocada pela
própria contribuinte para o Poder Judiciário, foi objeto de decisão judicial, já
transitada em julgado em seu desfavor

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o
conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído pelo conselheiro Carlos Delson
Santiago.

Relatório
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 03/11/2008,
em face da não homologação das compensações declaradas por meio dos Per/Dcomp abaixo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720066/2007-85
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.471 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720066/2007-85

relacionados, nos termos do despacho decisório emitido em 12/09/2008 pela DRF Limeira (fls.
336/339):

Às fls. 136/140, intimações para a contribuinte apresentar documentos e prestar
esclarecimentos acerca dos créditos pleiteados.
À fl. 141, a contribuinte requer, via petição, a retificação do período de apuração
do débito mencionado no Per/Dcomp no 40074.39896.180705.1.3.04-3624.
Às fls. 148/150, a contribuinte esclarece que a Cofins sofreu alterações por meio
da Lei no 9.718, de 1998, e que, em decorrência, sua base de cálculo e alíquota (que passou de
2% para 3%) foram alteradas a partir de 01/02/1999. Em decorrência, diz que efetuou
recolhimentos indevidos, passando a ter direito à compensação com tributos vencidos e
vincendos da própria Cofins e, também, do PIS, da CSLL e do IRPJ. Informa que essa
compensação foi efetuada por meio de Per/Dcomp transmitidos eletronicamente.
Adicionalmente, esclarece que, à exceção das compensações indicadas nos
Per/Dcomp nos 26002.74252.121103.1.3.04-2575 e 03139.22626.051103.1.3.04-1007, todas as
demais foram efetuadas com base no mesmo direito creditório pleiteado. Diz, ainda, que o
crédito também foi objeto de ação judicial, no 2000.61.05.005320-7 e que o valor indicado como
crédito nada mais é do que “o saldo total apurado decorrente dos recolhimentos realizados a
maior.” Às fls. 170/171, junta planilha, denominada “COFINS – MAJORAÇÃO DE
ALÍQUOTA 2% P/ 3%” onde lista pagamentos efetuados relativamente aos períodos de
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.471 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720066/2007-85

apuração 02/1999 a 12/1999, 03/2000 a 12/2002 com a indicação de um total a recuperar,
atualizado, de R$ 460.573,90.
Às fls. 313/326 cópias de decisões judiciais e extratos de movimentação relativos
à ação judicial no 2000.61.05.005320-7/SP.
À fls. 327/328, nova intimação para (em até 20 dias) prestar esclarecimentos e
apresentar documentos diversos (ciência em 21/05/2007 – fl. 329).
Tendo em vista nova jurisdição da contribuinte, o processo foi encaminhado para
a DRF em Limeira, com a informação de que a contribuinte, até aquela data, 28/06/2007, não
havia atendido a intimação de fls. 327/328 (fl. 330).
Em 12/09/2008, foi emitido despacho decisório (fls. 336/338) não homologando
as compensações.
Cientificada, a contribuinte, em 03/11/2008, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 345/359 , cujas razões serão sintetizadas a seguir.
Primeiramente, esclarece que os créditos foram apurados “em sua escrita fiscal,
referente a exclusão do ICMS da base de cálculo da Cofins.” Diz que o montante pleiteado de
R$ 460.573,90 encontra-se atualizado até 31/08/2003, que esse crédito foi, primeiramente, objeto
de pedido administrativo de restituição constante do processo administrativo no
10830.007305/2001-12 e que, após a protocolização desse pedido “passou a compensar tais
créditos com débitos próprios, de períodos posteriores, visto que possuindo créditos contra o
Fisco Federal, entende ser possível utilizar tais créditos com débitos da mesma Fazenda
Pública.”
A seguir, diz que, “após tomar ciência do indeferimento dos pedidos, detectou
inconsistência nos dados preenchidos, visto que na ficha dos Créditos, foi informado DARF de
Cofins, supostamente pago no valor de R$ 460.573,90. Tal informação está incorreta, visto que
tal montante não é originário de nenhum DARF isolado, mas sim de cálculos a maior de Cofins
pela inclusão de ICMS em sua base de cálculo.” Esclarece que o demonstrativo consta do
processo no 10830.007305/2001-12.
Na sequência, discorre sobre a base de cálculo da Cofins e do PIS e diz que “a
exemplo do IPI, não se constitui faturamento da empresa o ICMS – Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços, igualmente destacado nos documentos fiscais; e conforme declarado
nas GIAs dos meses originadores dos créditos, bem como dos meses posteriores.” Conclui que o
ICMS não deve integrar a base de cálculo do PIS e da Cofins e pede a homologação da
compensação.
No tópico “Das Ofensas ao Texto Constitucional” disserta sobre o conceito de
receita bruta e insiste na necessidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
Cofins. Cita e transcreve jurisprudência nesse sentido.
Já, no tópico II.3 “Outros Erros no Preenchimento dos Pedidos” diz que de fato
não existe saldo relativo ao pagamento informado no Per/Dcomp no.
26002.74252.121103.1.3.04-2575. Esclarece, no entanto, que o débito indicado nessa Dcomp
também não existe. Além disso, afirma, “o pedido está sendo analisado em outro processo
administrativo, de no 10830.720091/2007-69.” Quanto ao pagamento indicado no Per/Dcomp no
31421.71736.121103.1.3.04-1065, diz que a informação contida no despacho decisório de que o
DARF não foi localizado “possivelmente está correta, presumindo-se ter havido erro de
preenchimento da DCOMP em questão”, no entanto, afirma que todos os débitos são indevidos.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.471 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720066/2007-85

Além disso, esclarece, “o pedido está sendo analisado em outro processo administrativo, de
número 10830.720092/2007-11.”
No item III (Da Compensação do Valor Pago a Maior com Outros Tributos
Federais) de sua manifestação requer que o montante indevidamente pago em decorrência da
consideração do ICMS na base de cálculo da Cofins seja apurado e, após ser acrescido dos juros
moratórios previsto na Lei no 9.250, de 1995 (art. 39), compensado com quaisquer tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, conforme art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
especialmente “sobre aqueles já cadastrados no processo no 10830.720066/2007-85.”
Ao final, insiste no pedido para que o ICMS seja excluído da base de cálculo da
Cofins. Pede o deferimento do pedido de restituição e a declaração de inconstitucionalidade da
“incidência desses tributos sobre o montante devido de ICMS.”
Requer a reforma do despacho decisório, a homologação das compensações e,
ainda, a “juntada de outros documentos que sejam necessários para instruir esta Manifestação
de Inconformidade, a qualquer tempo que se façam necessários.”
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/1999, 01/03/2000 a 31/12/2002
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
INEXISTENTE.
DCOMP.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Mantém-se a não homologação da compensação quanto restar comprovado que
o crédito informado como suporte para o encontro de contas está relacionado
com a majoração de alíquota da Cofins e que essa discussão, deslocada pela
própria contribuinte para o Poder Judiciário, foi objeto de decisão judicial, já
transitada em julgado em seu desfavor.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre o reconhecimento de direito de crédito
Recorrente da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições PIS e da COFINS.
Alega a contribuinte a impossibilidade de incidência da contribuição sobre os
valores referentes ao ICMS. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR,
sob a sistemática da Repercussão Geral -julgamento do Tema no 69, reconheceu a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais e fixou a
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.471 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720066/2007-85

seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS".
Ocorre que a recorrente não demonstra estar acobertada por decisão judicial ou
dentro de hipótese que a assegure o direito em apreço. Recorta-se da decisão recorrida:

Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.471 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720066/2007-85

Resumindo, originalmente o crédito de R$ 460.573,90, indicado em todos os
Per/Dcomp aqui analisados, foi apurado pela contribuinte apenas com base na diferença de
alíquotas da Cofins (de 2% para 3%). Não houve qualquer pagamento nesse valor. Além disso,
vê-se que tal questão, cuja decisão, por opção da contribuinte, foi transferida para Poder
Judiciário, acabou sendo julgada contrariamente aos seus interesses.
Tudo isso, no entanto, acabou esquecido pela contribuinte que, em sede de
manifestação de inconformidade, informa que o crédito, na realidade, decorre da inclusão do
ICMS na base de cálculo da Cofins. Discussão, informa ela, que inclusive já estaria tendo o seu
trâmite no âmbito do processo administrativo no 10830.007305/2001-12. Aludido processo
administrativo, é importante frisar, realmente trata da inclusão do ICMS na base de cálculo da
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.471 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720066/2007-85

Cofins, mas no valor de R$ 399.678,72 e com base em pagamentos relativos aos períodos de
apuração ocorridos de 02/1994 a 09/2001. Esse processo, a propósito, já foi analisado pela DRJ
Campinas (Acórdão DRJ/CPS no 11489, de 24/11/2005) tendo o pedido sido indeferido. O
recurso interposto pela contribuinte em face dessa decisão, também é bom ressaltar, já foi
inclusive objeto de análise pelo, à época, 2o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda
que, por meio do Acórdão no 204-02-052, de 05/12/2006, negou o seu provimento.
Desconhece-se as razões que levaram a contribuinte (ou seu representante) a
alterar os motivos pelos quais, na sua visão, os pagamentos reclamados teriam que ser
considerados indevidos, mas o que se pode concluir da análise dos autos – e da legislação – é que
a substituição de uma discussão já superada (majoração da alíquota da Cofins), inclusive
judicialmente (já que o trânsito em julgado da ação judicial autuada sob no 2000.61.05.005320-7-
SP já se operou no âmbito do STJ em 15/04/2005), por uma nova discussão (inclusão do ICMS
na base de cálculo da Cofins) não encontra qualquer respaldo legal e, em assim sendo, por óbvio
não pode ser acolhida.
Nesse contexto, e a vista do que consta dos autos, entende-se que, atendo-se ao
mérito que primeiro foi apresentado para análise (majoração da alíquota da Cofins), uma vez que
o crédito pretendido, que como já se disse, foi indicado pela contribuinte de maneira bastante
equivocada nos 22 Per/Dcomp analisados, já foi objeto de discussão judicial (com trânsito em
julgado desfavorável à contribuinte no que diz respeito à questão mencionada), não há mais
espaço para se alterar o contido no despacho decisório questionado, que deve ser mantido
Quanto às razões relativas ao ICMS, por entender serem totalmente impertinentes
no âmbito dos presentes autos, delas não se toma conhecimento. Assim, correto o fundamento
utilizado pela decisão ora recorrida para negar provimento ao pedido formulado pela
contribuinte.
Mantém-se a não homologação da compensação quanto restar comprovado que o
crédito informado como suporte para o encontro de contas está relacionado com a majoração de
alíquota da Cofins e que essa discussão, deslocada pela própria contribuinte para o Poder
Judiciário, foi objeto de decisão judicial, já transitada em julgado em seu desfavor, conforme
decisão a quo.

Ante todo o exposto, conheço do recurso voluntário interposto para, quanto ao
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.471 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720066/2007-85

Fl. 412
DF CARF MF
Original